Tribunal: TJMT
Processo: 1028203-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028203-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSA ILIDIO DE SIQUEIRA - CPF: 415.263.251-87 (RECORRENTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 033.313.061-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. MERO DECURSO DE TEMPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 350994886 – reclamação no 1028203-32.2024.8.11.0001 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais
), que julgou extinta a execução por ausência de bens penhoráveis.

- Da nomenclatura e defesa.

Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência
“cumprimento de sentença”
e respectiva
“impugnação ao cumprimento de sentença”
, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais.

A indicação segue a mesma conclusão em relação à Lei Federal no 12.153/2009 (
Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
), ainda que oscilante na referência, conforme art. 12 (
caput
), art. 13, §§4o e 5o.

De outro lado, quanto à defesa processual, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (
Lei no 9.099/95 -

“Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53
), resta disciplinada a matéria (
execução de título extrajudicial e judicial
), com resposta nos
“Embargos do Devedor”
, com garantia do juízo, nos estreitos limites do art. 52, IX “a” a “d” (
- falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; - manifesto excesso de execução; - erro de cálculo; e, - causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença
).

Ainda, além da defesa ordinária, tem-se, do mesmo modo e sem necessidade de garantia do juízo, a possibilidade de
“Exceção de pré-executividade”
(
nas decisões terminativas, com encerramento definitivo da execução, nas nulidades fundadas em temas que possam ser apreciados de ofício pelo julgador: -

inexistência, invalidade ou ineficácia do título; - falta de condições da ação; ilegitimidade passiva; - crédito com exigibilidade suspensa; - prescrição e decadência; etc...
) e
“Embargos de Terceiro”
(
quando da constrição judicial, ou simplesmente a sua ameaça, em patrimônio pertencente a pessoa que não participou da execução
), neste, estando a garantia do juízo atrelada a eventual pretensão de efeito suspensivo/liminar, a critério do juízo.

No caso, a garantia do juízo poderá ser dispensada, mesmo quando obrigatória, nas hipóteses da matéria debatida for de ordem pública ou, a parte interessada for beneficiária da gratuidade.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- o crédito perseguido; - o não pagamento voluntário; - a ausência de realização de diligências.

- Do não exaurimento.

No caso de não ocorrer pagamento voluntário pelo Devedor no prazo assinalado, deve o(a) magistrado(a) determinar, independente de requerimento do Credor, todas as medidas assecuratórias para garantia de pagamento, ou seja, tanto aquelas disponíveis no sistema Sniper [
INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, ANOREG; CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS/CAGED e INSS (relação empregatícia/pensionamento
), etc
.
], quanto outras próprias do juízo (
mandado, ofício requisitório, etc.
), desde que compatíveis com o procedimento, para só então, da resposta negativa, promover a extinção. Precedentes. (
TJMT – 2a TR – RI no 1009638-17.2024.8.11.0002 – rel. Juiz JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 27/2/2025 – DJe 27/2/2025
); (
TJMT – 2a TR – RI no 1024334-66.2021.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 2/9/2024 - DJE 5/9/2024
); (
TJSC – 3a TR – RI no 50001786920158240008 – rel. Juiz Marcelo Pons Meirelles – j. 11/5/2022
) e (
TJPR - 3a TR – RI 0000625-75.2018.8.16.0036 – rel. Juiz FERNANDO SWAIN GANEM - j. 13.6.2022
).

Nesse sentido:

“ENUNCIADO 147/FONAJE: A constrição eletrônica de bens e valores poderá ser determinada de ofício pelo juiz.”

Em que pese a afirmação constante na sentença de que não há qualquer indicação concreta, objetiva ou minimamente plausível da existência de bens livres e disponíveis em nome da executada capazes de viabilizar a satisfação do crédito exequendo, não se verifica qualquer elemento probatório robusto apto a impedir a realização das diligências constritivas pretendidas.

Isso porque constitui faculdade da parte exequente prosseguir com a execução na tentativa de localização de bens passíveis de penhora, ainda que inexistam, neste momento, indicativos concretos de patrimônio disponível.

Ademais, o fato de o caso estar relacionado à denominada “Operação Sem Desconto” não constitui, por si só, circunstância apta a impedir o regular prosseguimento dos atos executivos.

- Da intimação pessoal.

Esgotadas as diligências possíveis ao juízo, na execução (
extrajudicial e/ou judicial
) deve a parte Credora, por seu advogado, quando constituído, ser intimada para apresentação de bens à penhora no prazo legal
– com alerta de extinção -
, para só depois, permanecendo a negativa no prazo assinalado, estar autorizada a extinção do feito, sem julgamento de mérito. A exceção se dará quando a parte Credora for representada pela Defensoria Pública (
art. 186, §2o do CPC
), ou atuar em causa própria, quando deve ser pessoalmente intimada. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no 10118057620238110055 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 29/5/2025 – DJe 29/5/2025
); (
TJGO – 2a TR – RI no 55485356620198090051 – rel. Juiz FERNANDO CÉSAR RODRIGUES SALGADO – DJe 30/8/2024
); (
TJSC – 2a TR – RI no 5001190-68.2023.8.24.0031 – rela. Juíza Andrea Cristina Rodrigues Studer - j. 12/3/2024
); (
TJPR - 2a TR – RI no 0002296-98.2020.8.16.0025/Araucária - rel. Juiz IRINEU STEIN JUNIOR - j. 12/11/2021 – DJe 13/11/2021
); (
TJSC – 5a TR – RI no 0700740-37.2012.8.24.0038/Joinville - rel. Juiz Yhon Tostes – j. 15/2/2017
); (
TJRN – 3a TR – RI no 08002636220208205111 – rela. Juíza SABRINA SMITH – j. 11/7/2023 - DJe 13/7/2023
); (
TJMT – 4a CDPv – RAgI no 1005406-75.2018.8.11.0000 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 25/10/2018 - DJE 25/10/2018
); (
TJBA – 6a TR – RI no 80120417820198050001 – rel. Juiz LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA – DJe 23/7/2020
) e (
TJMT – 3a TR - RI no 10506609220238110001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 10/2/2025 - DJe 14/2/2025
).

- Da extinção e arquivamento da execução.

Restando extinta a execução –
sem julgamento de mérito
– e promovido o arquivamento, por simples petição, pode o Credor movimentar o processo.

A extinção da execução (
extrajudicial
/
judicial
), com fundamento na Lei no 9.099/95, não tem
a mesma natureza jurídica da extinção prevista no art. 924 do CPC, em razão dos princípios informadores do Juizado Especial (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), autorizando, portanto, a movimentação por simples petição, desde que não alcançada pela prescrição
.
Precedentes.
(
TJRS – 2a TR – RI no 71008291072 – rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 29/05/2019
)
;
(
TJDFT – 3a TR – RI no 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479
);

(
TJRS – 3a TR – RI no 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz FABIO VIEIRA HEERDT – J. 24/05/2018
); (
TJPR – 2a TR – RI no 0043940-30.2023.8.16.0182 – rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi – j. 5/4/2024 – DJe 8/4/2024
) e (
TJSP – 1a TR/Limeira – RI no 0008607-75.2024.8.26.0320 – rel. Juiz Celso Maziteli Neto – j. 5/8/2025 – DJe 5/8/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno da execução à origem, com esgotamento das diligências possíveis.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026